Tribunal: TJMT
Processo: 0001975-30.2018.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0001975-30.2018.8.11.0039
RECORRENTE: CLEITON DE PAULA FARIA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLEITON DE PAULA FARIA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 94688458):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO – 1. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO POR RELATÓRIO ASSINADO POR UMA INVESTIGADORA DA POLÍCIA CIVIL, POR FOTOGRAFIAS E PELA PROVA ORAL –QUALIFICADORA MANTIDA – 2. REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO PARCIALMENTE FAVORÁVEL AO APELANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 3. APELO DESPROVIDO.
1. Para que seja reconhecida a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessário, em regra, que o respectivo laudo pericial seja juntado aos autos durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal, sobrelevando-se anotar que na falta de perito oficial para a realização do laudo, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, do referido Codex. Todavia, nos casos em que os vestígios desaparecerem, ou, ainda, na impossibilidade de que sejam mantidos até que o Estado providencie perícia na forma exigida pelos arts. 159 e 171 do Código de Processo Penal, é perfeitamente possível a utilização outros meios de prova suficientes para demonstrar a incidência da aludida qualificadora, por força da mitigação trazida no art. 167 do Codex aqui referido.
2. É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto imposto ao apelante, porquanto, embora ele tenha circunstâncias judicias favoráveis e sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, ele é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.
3. Recurso desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao art. 155, § 4o, I, do CP, bem como aos arts. 158, 159 e 171, todos do CPP, ao argumento de que “se era possível a realização da perícia (e era, vez que foi feito o parco relatório no local do delito), mas esta não ocorreu, a prova testemunhal da vítima e um relatório confeccionado ao arrepio da lei, sem qualquer análise detida do objeto violado e subscrito em desconformidade com o ordenador pelo art. 159, §1o, CPP, não suprem a sua ausência, impossibilitando a caracterização da qualificadora prevista no art. 155, §4o, I do CP.” (Id. 100023468).
Recurso tempestivo (Id. 100168981).
Contrarrazões (Id. 102016471).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente sustenta a imprescindibilidade da realização de exame pericial para o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no crime de furto quando os vestígios não tiverem desaparecido, sendo descabida sua substituição por outras fontes de prova.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“No caso destes autos, extrai-se que a materialidade dos crimes de furto ressai incontestável dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (p. 2 do ID 68566022); termo de reconhecimento de objeto (p. 1 do ID 68566024); autos de apreensão (p. 3 do ID 68566024 e p. 1 do ID 68566025); termos de entrega (p. 4 do ID 68566024, p. 2 do ID 68566025 e p. 4 do ID 68566026); boletins de ocorrência (p. 4 e 5 do ID 68566027, p. 1, 5 e 6 do ID 68566028 e p.1 do ID 68566029) e relatórios de investigação (p. 2 e 3 do ID 68566028 e p. 2 e 3 do ID 68566029); bem como das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal, destacando, outrossim, que não há irresignação em relação às autorias delitivas imputadas ao apelante.
Com relação ao pedido de afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal reconhecida para o segundo fato descrito na denúncia, o apelante justifica a pretensão com base na inexistência de laudo pericial para comprovar a incidência da referida qualificadora, aduzindo, em abono dessa tese, que o relatório de investigação do local do delito e as fotos juntadas nestes autos (p. 2 e 3 do ID 68566029), não consubstanciam prova técnica apta a substituir o citado laudo.
Entretanto, o pleito não deve ser acatado, pois, embora a qualificadora do rompimento de obstáculo seja, em regra, reconhecida com base no respectivo laudo pericial juntado ao processo durante a fase instrutória, como preceitua o art. 158 do Código de Processo Penal; sobreleva-se registrar, por outro lado, que na falta de perito oficial para a realização do exame, é permitida a nomeação de duas pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos previstos no art. 159, § 1o, do referido Codex, assim redigidos:
Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.
§ 1o Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.
Também não se pode olvidar, acerca do tema, que o mencionado exame pericial poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável que: Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
Nesse desiderato, insta registrar que a testemunha Robson Adriano Xavier Alonso afirmou à autoridade judiciária que na ocasião em que chegou ao local onde está estabelecida a Empresa Energisa na cidade de São José dos Quatro Marcos, constatou que a porta estava quebrada e o portão quebrado (vide depoimento parcialmente reproduzido na sentença), de modo que ficou evidente, por tais declarações, que esses danos tiveram que ser imediatamente reparados para a segurança do imóvel.
Logo, não haveria tempo hábil para que a porta da empresa fosse periciada nos moldes do art. 159 do Código de Processo Penal, antes que fosse reparada, a fim de evitar a exposição dos bens ali existentes a outro crime patrimonial, motivo pelo qual na data dos fatos [23 de junho de 2018], foi lavrado apenas o relatório de investigação pela investigadora da Polícia Civil Telma Tomoko Aburaya (p. 2 e 3 do ID 68566029), do qual se extrai que foi por ela constatado, no dia do crime, que o suspeito, após passar pelo portão da garagem, arrombou a porta da sala da gerência.
Mas não é só, dessume-se destes autos que o referido relatório se encontra instruído com as fotografias da porta que foi rompida para viabilizar o ingresso do apelante do interior do imóvel palco dos fatos, revelando que a porta ficou completamente destruída.
Daí por que, na hipótese, deve ser aplicada a mitigação preconizada no art. 167 do Código de Processo Penal, a fim de se admitir a qualificadora em questão com base na prova testemunhal, mas, frise-se, porque está acompanhada de um verdadeiro exame de corpo de delito realizado no dia do crime, porém assinado por apenas uma pessoa idônea que é uma investigadora da Polícia Civil, sendo certo que o cargo por ela exercido evidentemente a qualifica para constatar a simples ruptura de uma porta, não sendo necessário, para tanto, qualquer conhecimento técnico específico.
Aliás, sobre a temática da relativização da exigência de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA APRESENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS.
I - In casu, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, o acórdão recorrido fundamentou de forma idônea a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, na medida em que "a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto exige perícia técnica. Todavia, a exigência tem sido relativizada na jurisprudência quando ocorre furto em residência ou estabelecimento comercial, não se exigindo que vítimas fiquem expostas a novos desfalques patrimoniais, mantendo as casas abertas aguardando o comparecimento dos peritos nos locais dos crimes, desde que a ruptura seja de fácil verificação, mesmo por leigos sem conhecimento técnico. Neste caso, a vítima declarou que encontrou a casa saqueada e o cadeado da porta dos fundos quebrado e jogado no chão, reputando-se prova razoável, que determina seja mantida a qualificadora" (fl. 206). Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1885086/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020). Destacamos
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194).
3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021). Destacamos
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE NUMERÁRIO DE CAIXA ELETRÔNICO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DOS FATOS. AUSÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA NO CASO. JUNTADA DE AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO INDIRETO E DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS QUE COMPROVAM O MODUS OPERANDI DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL NÃO CONFIGURADA. PENA-BASE MAJORADA A PARTIR DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação. [...]
(STJ - AgRg no REsp: 1715910 RS 2017/0324544-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018). Destacamos (...)”
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é válido o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada quando amparadas não apenas na prova testemunhal, mas também em exame pericial indireto, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO. EXAME INDIRETO. PROVA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES QUINTA E SEXTA TURMA DESTA CORTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
II - A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Ministro Ribeiro Dantas, DJe 25/6/2018).
III - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado pelo laudo indireto, em consonância com o entendimento jurisprudencial, in verbis: "de acordo com o laudo pericial de fls. 53-5. feito de forma indireta, apurou-se que, "segundo o material enviado a exame, houve arrombamento (rompimento de obstáculo) da grade e janela da residência (modus operandi): força física e instrumento sólido." Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 610.287/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (destaquei)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 150 DO CP. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. QUALIFICADORAS. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS QUE JUSTIFICARAM A EXCEPCIONALIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Para que fosse possível a análise da tese de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 150 do Código Penal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.
2. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial, o qual somente pode ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo (AgRg no REsp n. 1.705.450/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).
3. Todavia, no caso concreto, a instância ordinária apresentou elementos aptos a comprovar a escalada e o rompimento de obstáculo, justificando, excepcionalmente, a ausência da prova técnica, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Evidenciado que, no caso, as declarações do agravante não serviram de suporte para a condenação, descabida a pretensão de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1847474/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIRMADO POR MEIO DE OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Por expressa disposição legal, é imprescindível a prova técnica para o reconhecimento do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo/arrombamento, sendo possível a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas quando o delito não deixar vestígios, estes tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
2. Na hipótese dos autos, é possível extrair dos excertos acima transcritos que, não obstante o crime em comento tenha deixado vestígios, a prova técnica para a comprovação do alegado rompimento de obstáculo não foi realizada, mas restou devidamente justificada a ausência do laudo pericial ante a necessidade de se providenciar o imediato reparo dos danos causados às janelas do veículo para que o dono pudesse utilizar o veículo sem colocar em risco a segurança de seus bens.(e-STJ fls. 194).
3. Verificada, na espécie, a inviabilidade material para realização da prova, em razão do desaparecimento dos vestígios, resta configurada a excepcional possibilidade de a prova técnica ser suprida pelos demais elementos de provas carreados aos presentes autos, consistentes em prova testemunhal, depoimento das vítimas, além da atuação criminosa ter sido visualizada por câmeras públicas de monitoramento (vídeo, ID 15565241), o reconhecimento do recorrente pelo policial que fez a prisão e a confissão do acusado.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1900903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 158 E 171, AMBOS DO CPP. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO QUE SUPRE A ELABORAÇÃO DE PERÍCIA DIRETA. REGULARIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES.
1. Ao contrário do alegado pelo agravante, pela leitura do combatido aresto, extrai-se dos autos que, à fl. 166, consta a juntada de levantamento fotográfico, bem como, à fl. 173, a declaração do Inspetor de Polícia de que houve o arrombamento para a prática do delito.
2. O combatido aresto não comporta reparos, haja vista estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, porquanto, no caso, a presença da circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo não foi baseada tão somente na prova testemunhal colhida nos autos ou na confissão do acusado, mas também no exame pericial realizado de forma indireta, por meio de fotografias do local do crime e elaborado laudo por peritos oficiais, o que é admitido pela jurisprudência como prova idônea, não havendo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida (AgRg no HC n. 503.569/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/9/2019).
3. A ausência de perícia no local dos fatos não impede, no caso, a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que foi realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018). 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1823838/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020) (destaquei)”
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 155, § 4o, I, do CP, bem como aos arts. 158, 159 e 171, todos do CPP, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça